Tribunal: TCU
Processo: 003.527/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1570/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.527/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Albanice Louzada Santiago Goncalves (XXX.706.787-XX); Albanice Louzada Santiago Goncalves (XXX.706.787-XX); Almerice Santiago Gutierres (XXX.215.748-XX); Almerita Santiago da Rosa (XXX.170.767-XX); Almerita Santiago da Rosa (XXX.170.767-XX); Aracy Santiago da Silva (XXX.216.078-XX); Carla Francisca Barbosa de Souza (XXX.401.734-XX); Caroline Fardin do Carmo (XXX.974.567-XX); Caroline Fardin do Carmo (XXX.974.567-XX); Cristiane Barcellos de Santanna (XXX.875.257-XX); Jorgina Santiago Berriel (XXX.299.967-XX); Jorgina Santiago Berriel (XXX.299.967-XX); Margareth Barcellos de Santanna (XXX.990.657-XX); Pedro Otavio Carvalho do Carmo (XXX.889.357-XX); Raquel Barcellos de Santanna (XXX.413.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.